Tribunal: STF
Processo: ARE 1561813
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. LEI MUNICIPAL. MATÉRIA ATINENTE À LEI COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE AFASTAR, NO CASO,  A MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.  OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. SEM VALOR ECONÔMICO. FIXAÇÃO EM SALÁRIO MÍNIMO, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, C/C 81, §2º, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos declaratórios opostos em face de acórdão do Plenário desta Corte, no qual foi negado provimento ao agravo regimental, mantendo-se a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, uma vez que a petição recursal não possui tópico formal e fundamentado da repercussão geral da matéria constitucional. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é possível afastar a multa aplicada no agravo regimental, sob o argumento de que a atuação da Advocacia Pública é pautada pela defesa do interesse público e pelo princípio da legalidade e penaliza o próprio erário e a coletividade.      



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.  O acórdão embargado deixou claramente consignado que, na hipótese, a petição recursal não possui tópico formal e fundamentado da repercussão geral da matéria constitucional. 



    4. A multa foi aplicada diante da constatação do caráter manifestamente improcedente do recurso e em face de deliberação unânime deste Plenário. 



    5. Não prospera, portanto, a pretensão de afastar a multa aplicada em sede de agravo regimental.



    6. O Código de Processo Civil não excluiu o Recorrente da incidência do art. 1.021, §§ 4º e 5º, apenas ressalvou, em tais dispositivos legais,  que a Fazenda Pública e o beneficiário da gratuidade da justiça, farão o pagamento ao final.   



    7. No entanto, uma vez constatada, no caso, a ocorrência de erro material na base de cálculo da multa fixada no julgamento do agravo regimental, o acolhimento do recurso é medida que se impõe, para que seja aplicado, na hipótese, o art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, multa à parte Recorrente no valor de um salário mínimo, uma vez que se trata de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada na instância de origem, sem valor econômico. Precedente. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para corrigir erro material quanto à base de cálculo da multa arbitrada no julgamento do agravo regimental.